Tribunal: TCU
Processo: 014.138/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Consulta sobre participação de OSCIPs em licitações promovidas por sociedade de economia mista federal, regida pela Lei 13.303/2016, para operacionalização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo ministro de Estado da Fazenda acerca da viabilidade jurídica da participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) em licitações promovidas por sociedades de economia mista para operacionalização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer parcialmente da consulta; 9.2. responder à autoridade consulente que é juridicamente admissível a participação de OSCIPs em licitações promovidas por sociedade de economia mista federal, regidas pela Lei 13.303/2016, para contratação dos serviços de operacionalização do PNMPO previstos nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei 13.636/2018; 9.3. informar o Ministério da Fazenda e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. quanto aos termos desta deliberação; 9.4. arquivar o presente processo.